Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720694-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE NEVES DA SILVA, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA, TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA D E S P A C H O Retire-se de pauta. O exequente Henrique Neves da Silva não assinou o acordo de ID 14011780. Manifeste-se, pois, o causídico Henrique Neves da Silva, OAB/DF 7505 acerca do acordo realizado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator